Tribunal: TJES
Processo: 5007557-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas; Litispendência; Coisa Julgada
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007557-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO MARTINS DIAS

AGRAVADO: MARCOS CARVALHO PORTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007557-80.2025.8.08.0000

AGVTE:
PEDRO MARTINS DIAS

AGVD
O
:
MARCOS CARVALHO PORTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO ÀS PRELIMINARES DE COISA JULGADA, LITISPENDÊNCIA/CONEXÃO E PROVA EMPRESTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO COM BASE APENAS EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Pedro Martins Dias
contra decisão que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
e
rejeitou as preliminares de coisa julgada, litispendência/conexão e utilização de prova emprestada
, em ação possessória ajuizada pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão:
(i) definir se a decisão que rejeita as preliminares de coisa julgada, litispendência/conexão e a utilização de prova emprestada admite impugnação via
agravo de instrumento
;
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a
concessão da gratuidade da justiça
ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC contém
rol taxativo
de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não abrangendo decisões que rejeitam preliminares de
coisa julgada, litispendência ou conexão
, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais estaduais.

A tese da
taxatividade mitigada
(Tema 988/STJ) exige demonstração de
urgência decorrente da inutilidade futura da análise da matéria em apelação
, a qual não se verifica nas hipóteses rejeitadas.

A decisão que
indefere ou admite prova emprestada
também não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e não gera prejuízo imediato, devendo ser impugnada por
preliminar de apelação
, nos termos de precedentes do STJ (REsp 1.729.794/SP).

A gratuidade da justiça é analisada com base na
condição econômica
, não patrimonial, sendo insuficiente a mera existência de bens ou participação societária para afastar a presunção de hipossuficiência.

O indeferimento da gratuidade com base em
critérios exclusivamente objetivos
, como patrimônio ou capital social, contraria a jurisprudência do STJ, que exige exame concreto da capacidade financeira (AgRg no AREsp 257.029/RS; EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS; AgInt no REsp 1.940.053/AL).

O agravado não comprovou alteração fática apta a
afastar a presunção
decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Tese de julgamento:

A rejeição das preliminares de coisa julgada, litispendência/conexão e o indeferimento ou admissão de prova emprestada
não configuram hipóteses de cabimento de agravo de instrumento
, salvo demonstração inequívoca de urgência nos termos do Tema 988/STJ.

A concessão ou revogação da gratuidade da justiça deve considerar a
capacidade econômica global do requerente
, sendo vedado o indeferimento com base apenas em critérios objetivos como patrimônio ou participação societária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.729.794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 09/05/2018;

STJ, AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/02/2013;

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/05/2020;

STJ, AgInt no REsp 1.940.053/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21/10/2021;

Diversos precedentes dos TJRS, TJMG, TJSP, TJRJ, TJDFT, TJGO e TJES citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta extensão, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007557-80.2025.8.08.0000

AGVTE:
PEDRO MARTINS DIAS

AGVD
O
:
MARCOS CARVALHO PORTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Pedro Martins Dias
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo singular, onde

foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e rejeitadas as preliminares de coisa julgada, litispendência/conexão e utilização de prova emprestada
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que: (
i
) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, pois apresentou declaração de hipossuficiência e não houve prova em contrário; (
ii
) a área objeto da ação é a mesma discutida
nos autos do processo nº 0000824-52.2015.8.08.0060
, com sentença transitada em julgado
declarando a posse em seu favor
, devendo ser reconhecida a coisa julgada; (
iii
) caso não seja acolhido o pedido de coisa julgada, há litispendência ou conexão com a ação 000645-79.2019.8.08.0060, ajuizada por Maria Estela Conti Ribeiro e Edson Dias Ferreira (supostos vendedores da área). Afirma que o autor, ora agravado, se apresenta como sucessor da suposta posse há litispendência ou, alternativamente, conexão entre esta ação e outra proposta pela antiga proprietária da área; (
iv
) deve ser admitida a utilização de provas emprestadas produzidas nos autos da ação anterior.

Ao final requer
o provimento do recurso
,
para que lhe sejam concedidos
os benefícios da gratuidade da justiça, bem como declarar a existência de coisa julgada, com consequente extinção do feito, ou, subsidiariamente, declarar a litispendência,
ou
conexão, ou, por fim deferir o pedido de utilização de prova emprestada.

N
a espécie,
entendo que parte dos fundamentos do recurso não superam o crivo da admissibilidade.

E
m primeiro, sem a irrefragável demonstração de prejuízo, a decisão interlocutória que indefere pedido de extinção do processo, em razão da litispendência e/
ou
coisa julgada, não se insere no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, passíveis, assim, de
recrudescê-las
como preliminar de recurso de apelação.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITA AS PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA . HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ .
O Código de Processo Civil de 2015 não prevê, em seu art. 1.015, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita as preliminares de litispendência e coisa julgada. Inaplicável a tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, em que restou mitigada a taxatividade do rol de cabimento, visto que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.
[...].
(TJ-RS - AI: 70082533753 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 22/08/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO - ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Não sendo demonstrado que a manutenção da decisão de origem implicará em prejuízo irreparável em desfavor da parte agravante, inexiste urgência apta a autorizar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, de modo que não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de litispendência.
(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 1770652-44.2023.8.13 .0000, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 17/11/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE ILEGITIMIDADE ATIVA E LITISPENDÊNCIA. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ART . 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). INAPLICABILIDADE DA TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA, ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(STJ). RECURSO NÃO CONHECIDO .
1.- As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, na fase de conhecimento, estão previstas nos incisos ao "caput" do art. 1.015 do CPC . Entre elas, não constam as questões da legitimidade/ilegitimidade, ativa ou passiva, ou da litispendência
.
[...].
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23247289520238260000 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 24/06/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE COISA JULGADA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO.
Recurso em face de decisão que, saneando o processo, rejeitou a preliminar de coisa julgada . Hipótese que não se encaixa em nenhuma hipótese do art. 1.015 do CPC, bem como não se adequa à exceção indicada pelo STJ no julgamento de seu Tema 988. Precedentes
. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00223547720248190000, Relator.: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 16/01/2025, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/01/2025)

Na mesma trilha, a inadmissão de
produção de prova emprestada
também
não se encontra nas hipóteses previstas pelo art.1.015 do CPC,
não se qualificando como hábil a causar prejuízo ao Agravante, uma vez que tal circunstância, por si só, não permite antever que o futuro provimento jurisdicional será desfavorável aos seus interesses.

De registrar que a valoração de todo o coligido probatório pelo magistrado é efetuado quando da prolação da sentença, da qual o Recorrente poderá expor a sua insurgência em eventual recurso de apelação que venha interpor, ou em contrarrazões ao apelo que porventura venha a ser interposto pelo Agravado.

A propósito, colaciono jurisprudência do STJ que não admitem o manejo do agravo de instrumento em face de decisões inerentes ao deferimento ou não de provas:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. [...]..
7. Mutatis mutandis, a mesma lógica vale para a decisão agravada que indefere a produção de prova pericial (perícia técnica contábil), visto que nela está embutida a constatação de que não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação). 8. Não por outro motivo que a própria doutrina elenca expressamente a decisão que rejeita a produção de prova como um exemplo de decisão que deve ser impugnada em preliminar de apelação (in Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela . 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134). 9. O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação. 10. Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC/2015).
11. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.729.794/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018.)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 1.854.565/PR
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022;
AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

E, especificamente, com relação a
admissão ou
não de
prova emprestada,
assim é o entendimento dos Tribunais,
inclusive
este Sodalício
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015 DO CPC - HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO - DECISÃO QUE INDEFERE PROVA EMPRESTADA - INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO 1
. É taxativo o rol das decisões interlocutórias agraváveis, previsto no art. 1.015 do CPC. Não estando, a decisão interlocutória que indefere a prova emprestada, relacionada nos incisos ou no parágrafo único do art. 1.015, contra ela não cabe agravo de instrumento.

[...].

3. Recurso não provido. (TJ-MG - AGT: 10000222003733003 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 23/02/2023, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU O APROVEITAMENTO DE PROVA EMPRESTADA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...].
2. A questão central consiste em definir se a decisão atacada comporta impugnação via agravo de instrumento, considerando a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de aplicação da tese fixada no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é recurso cabível apenas nos casos expressamente previstos no art. 1.015 do CPC ou em situações excepcionais que demandem tutela urgente, sob pena de inutilidade da discussão em eventual apelação. 4. A decisão que admite prova emprestada e indefere expedição de ofício não configura hipótese de cabimento do agravo de instrumento, tampouco revela urgência suficiente para atrair a flexibilização do rol taxativo, conforme a tese vinculante do Tema 988 do STJ
.
[...].
. Tese de julgamento:
"O indeferimento de pedido de expedição de ofício e a determinação de aproveitamento de prova emprestada não configuram hipótese de cabimento de agravo de instrumento, salvo demonstração inequívoca de urgência nos termos do Tema 988/STJ."
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 1.015; Tema 988/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/12/2018.
(TJES,
A
gravo de Instrumento
nº
5018135-39.2024.8.08.0000
, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
, Órgão julgador:
4ª

CÂMARA CÍVEL, Data:
24/04/2025
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CONHECIMENTO.
PROVA EMPRESTADA E PROVA TESTEMUNHAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA E INUTILIDADE POSTERIOR INDEMONSTRADAS. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA
. NÃO CONHECIMENTO. 1
. Caso em que o agravante se insurge contra decisão que desacolhe a pretensão de produção de prova emprestada testemunhal. Decisão que, embora de caráter sucinto, está fundamentada, não ostentando nulidade. 2. Redação do artigo 1.015 do CPC, que trata do cabimento do agravo de instrumento, em rol taxativo, que não prevê em seus incisos a possibilidade de interposição diante da hipótese em exame. 3. Pretensão que não merece guarida, ainda que tenha alegado a taxatividade mitigada e a existência de urgência e inutilidade do exame posterior da questão, em sede de apelação, o que não decorre do exame dos autos, conforme orientação contida no tema 988 do STJ. 4. Não estando a decisão atacada contemplada dentre as hipóteses do mencionado dispositivo, inadmissível a interposição do agravo de instrumento, sem implicar preclusão, já que, havendo a recorribilidade diferida, poderá o recorrente, caso mantido o interesse, ventilar sua contrariedade em razões ou contrarrazões de apelação
. Precedentes deste TJ/RS.RECURSO NÃO CONHECIDO, MONOCRATICAMENTE, COM BASE NO ARTIGO 932, III, DO CPC. (TJ-RS - AI: 50480376020238217000 RIO PARDO, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 02/03/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO.
[...].
.
3. A decisão que autorizou a utilização de prova emprestada não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC.

[...].
(TJ-DF 07295973520228070000 1647237, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/11/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão interlocutória que indefere a utilização de prova emprestada não é recorrível por Agravo de Instrumento, eis que não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC por falta de demonstração de urgência na análise do pedido
. (TJ-SP - AI: 22744777820208260000 SP 2274477-78.2020.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 17/12/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2020).

CANCELAMENTO DE HIPOTECA. PRODUÇÃO DE PROVA.
Insurgência dos autores contra decisão que determinou a manifestação das partes quanto ao interesse na utilização de prova emprestada. Não cabimento de agravo de instrumento na hipótese. Decisão interlocutória que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC ou demais hipóteses admitidas por entendimento jurisprudencial. Ademais, eventual discordância quanto à produção da prova poderá ser manifestada na origem no prazo designado pela magistrada
. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - AI: 20543162620238260000 Taubaté, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 15/03/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023
)

Assim, entendo pelo não conhecimento dos fundamentos de coisa julgada, litispendência e admissão de prova emprestada.

A seguir,
com relação à gratuidade da justiça, entendeu o magistrado primevo por acolher a impugnação para revogá-la, sob o fundamento que os documentos anexados pelo agravado no processo de origem evidenciam a existência de empresa ativa, registrada em nome do agravante, com expressivo capital social, além da indicação de veículos, imóveis e padrão devida incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Contudo,
para análise do pedido de gratuidade da justiça, o que deve prevalecer é a situação econômica da parte e não a patrimonial, razão pela qual, a simples existência de patrimônio imobiliário ou mobiliário, isoladamente, é motivo insuficiente para justificar a negativa do beneplácito.

Outrossim, o simples fato do agravado integrar sociedade com considerável capital social, sem o mínimo de prova de suas receitas e despesas, não derrui a presunção de hipossuficiência, porquanto é defeso ao magistrado indeferir a gratuidade da justiça com fundamento apenas em critérios objetivos.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. [...].
2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família.
[...].
. (AgRg no AREsp n. 257.029/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/2/2013, DJe de 15/2/2013.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. [...].2
. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos.
[...];(EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE.
[...].
2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a aferição de renda inferior a cinco salários mínimos, por não representar fundadas razões para a denegação da gratuidade de justiça.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.940.053/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 21/10/2021.)

No mesmo sentido, os Tribunais:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS . INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. EXISTÊNCIA DE IMÓVEL EM NOME DO BENEFICIÁRIO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO . DEFERIMENTO. [...].
3. A simples existência de bens móveis ou imóveis no nome do beneficiário não obsta a concessão da gratuidade de justiça . Precedentes do TJDFT. [...].
(TJ-DF 07006057320238070018 1725081, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 04/07/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA.
Interposição contra decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade judiciária, em razão de ser proprietário de bens imóveis. Reforma que se impõe. Elementos de convicção que devem ser sopesados e analisados criteriosamente, sem aplicação de tabelas generalizadas. Propriedade de bens imóveis que, por si só, não é suficiente para que o benefício seja revogado – Imóveis que não possuem liquidez para fazer frente às custas e despesas processuais
. [...]. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2062467-44.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 02/04/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/04/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIZADO . RECEBIMENTO DE VALORES ADVINDOS DE ACORDO JUDICIAL. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA .[...
].
.
2. A existência de bens móveis e imóveis (como veículos e apartamentos) em nome do beneficiário da gratuidade da justiça não afasta, por si só, a impossibilidade da parte arcar com as despesas processuais, eis que, como cediço, os bens dessa natureza não são dotados de liquidez. [...].
(TJ-GO 51872038320178090006, Relator.: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2024)

Nessa esteira, tenho que o requerido/agravado não se desincumbiu do ônus de afastar a hipossuficiência do agravante reconhecida quando do despacho inaugural.

Por todo exposto,
conheço em parte do recurso e, nessa extensão,
dou-
lhe
provimento
, para
restabelecer
os beneplácitos da gratuidade da justiça
ao agravante.

É
como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.